Tribunal: TJMT
Processo: 1011551-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
23

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011551-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), NELSON BALDO - CPF: 426.352.090-49 (AGRAVANTE), MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO - CPF: 929.125.240-91 (AGRAVANTE), EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial exclusivamente em favor de do cônjuge varão, indeferindo a participação de sua esposa, sob o fundamento de ausência de comprovação de exercício da atividade rural por prazo superior a dois anos, nos termos do art. 48, caput e § 3o, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cônjuge varão possui legitimidade ativa
ad causam
para postular direito exclusivo de sua cônjuge ao processamento da recuperação judicial; e (ii) saber se a esposa do recuperando atende aos requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial, considerando a alegada comunicabilidade patrimonial decorrente do regime de comunhão universal de bens e a comprovação da atividade rural individual.

III. Razões de decidir

3. O Cônjuge varão carece de legitimidade ativa
ad causam
para questionar o indeferimento da recuperação judicial de sua cônjuge, uma vez que não figura como titular da relação jurídica controvertida, inexistindo interesse jurídico direto que autorize a legitimação extraordinária, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

4. A Lei 11.101/2005 exige demonstração individual dos requisitos empresariais por cada devedor, sendo imprescindível a comprovação tempestiva da atividade rural através do Livro Caixa Digital do Produtor Rural e Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física entregues regularmente, conforme art. 48, § 3o.

5. A cônjuge varoa não atendeu aos requisitos legais, tendo apresentado declarações de imposto de renda intempestivamente (apenas em 21/02/2025, após determinação judicial), escrituração contábil deficitária e ausência de inscrição estadual vinculada ao seu CPF.

6. O regime de comunhão universal de bens não supre a exigência legal de comprovação individual da atividade empresarial, sendo o direito de requerer recuperação judicial prerrogativa intuitu personae vinculada à demonstração individual dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não conhecido em relação a Nelson Baldo, por ilegitimidade ativa ad causam. Recurso conhecido e desprovido quanto a Marlei Teresinha Escobar Baldo.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste legitimidade ativa ad causam do cônjuge para postular direito personalíssimo relacionado ao processamento de recuperação judicial em favor do consorte. 2. Na recuperação judicial em consolidação processual, cada litisconsorte deve comprovar individualmente os requisitos do art. 48 da Lei 11.101/2005, não sendo suprida tal exigência pela comunicabilidade patrimonial decorrente do regime matrimonial. 3. A intempestividade na entrega das declarações de imposto de renda constitui descumprimento insanável do art. 48, § 3o, da Lei 11.101/2005, inviabilizando o deferimento da recuperação judicial de produtor rural pessoa física."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CPC, art. 18; CC, arts. 1.667 e 971; Lei no 11.101/2005, arts. 1o, 47, 48, caput e § 3o, 51 e 69-G, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.811.953/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp no 2.068.263/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.08.2023; STJ, Tema 1.145; TJMT, AI no 1020779-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal apresentado por
NELSON BALDO
e
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT no bojo da
Ação de Recuperação Judicial n. 1003551-69.2025.8.11.0015
, que deferiu o processamento da recuperação judicial exclusivamente em favor de Nelson Baldo, indeferindo a participação de sua esposa
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
, sob o fundamento de ausência de comprovação de exercício da atividade rural por prazo superior a dois anos, nos termos do art. 48, caput e § 3o, da Lei 11.101/2005.

Alegam os recorrentes (id. 279977893) que a exclusão de
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
do polo ativo representa manifesta afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à realidade fática demonstrada nos autos, caracterizando risco à eficiência do processo recuperacional, à unidade patrimonial familiar e ao princípio da preservação da empresa.

Sustentam que
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
exerce atividade rural de forma conjunta com seu esposo há mais de nove anos, demonstrando co-gestão empresarial através dos seguintes elementos probatórios: (i) instrumento de registro empresarial individual na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com CNPJ ativo e objeto social relacionado à exploração agropecuária; (ii) comprovação da inscrição estadual de Marlei como co-proprietária de estabelecimento rural na SEFAZ-MT, com data de início em 2016 e CNAEs vinculados ao cultivo de soja, milho e bovinocultura; (iii) Cédula de Produto Rural (CPR) no 001277/2024-07, firmada por ambos os cônjuges como emitentes, abrangendo mais de 800 hectares de lavouras exploradas conjuntamente.

Aduzem que o regime de comunhão universal de bens, estabelecido desde 26/07/1989, implica comunicação integral de todos os bens e dívidas entre os cônjuges, conforme o art. 1.667 do Código Civil, tornando juridicamente imprescindível a inclusão do cônjuge no processo de recuperação judicial. Argumentam que as obrigações assumidas pelo casal impactam diretamente o patrimônio comum, sendo a cônjuge responsável por funções essenciais na gestão e operação da atividade rural.

Invocam precedentes jurisprudenciais, sustentando que a jurisprudência reconhece a legitimidade do produtor rural casado em regime de comunhão universal para incluir o cônjuge em processos de recuperação judicial, destacando que as dívidas são presumidamente em benefício da família. Citam julgados do TJMT que admitem a participação conjunta na recuperação judicial quando há participação ativa de ambos os cônjuges na atividade empresarial. Sustentam que a exigência de comprovação de dois anos de atividade rural pode ser suprida por outros documentos, além do registro na Junta Comercial, sobretudo em se tratando de atividade familiar.

A decisão agravada (transcrita de modo integral na decisão do id. 280315390) fundamentou-se no laudo pericial de constatação prévia elaborado pela
DUX Administração Judicial.

Houve pedido de tutela antecipada recursal para sobrestar quaisquer atos de restrição, arresto ou penhora de bens e direitos, bem como apontamentos e restrições de crédito em nome de Marlei Teresinha Escobar Baldo até decisão final sobre reconhecimento da sua legitimidade.

A tutela de urgência foi INDEFERIDA (
id. 280315390
), ressaltando-se tratar-se de questão sensível, que demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório colacionado nos autos originários, impondo-se solução mais cautelosa, reservando-se ao julgamento de mérito a deliberação exauriente sobre a matéria.

Em contrarrazões (id. 284163381), a
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
., na qualidade de terceiro interessado, sustenta preliminar de
ilegitimidade recursal de Nelson Baldo
, argumentando que o recurso se rebela exclusivamente quanto ao indeferimento do processamento do pedido de recuperação judicial à
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
, não ocupando Nelson Baldo
"a posição de titular das relações patrimoniais atingidas pela medida imposta, carecendo, especificamente quanto ao ponto, de legitimidade para recorrer".

No mérito, a administradora judicial reafirma o acerto da decisão singular, destacando que o relatório de constatação prévia demonstrou inequivocamente: (i) entrega intempestiva das declarações de imposto de renda em 21.02.2025, em descumprimento ao art. 48, §3o, da Lei 11.101/2005; (ii) não apresentação do livro-caixa em formato analítico com detalhamento adequado das movimentações; (iii) inexistência de inscrição estadual para o CPF da requerente.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 287228371) opinou pelo não provimento do recurso, aduzindo que a decisão recorrida fundou-se em laudo pericial percuciente e circunstanciado, em que foi detectado o não cumprimento de requisitos basilares à fruição do procedimento especial, recomendando a confirmação do que foi decidido monocraticamente pela d. Relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal apresentado por
NELSON BALDO
e
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT no bojo da
Ação de Recuperação Judicial n. 1003551-69.2025.8.11.0015
, que deferiu o processamento da recuperação judicial exclusivamente em favor de Nelson Baldo, indeferindo a participação de sua esposa
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
, sob o fundamento de ausência de comprovação de exercício da atividade rural por prazo superior a dois anos, nos termos do art. 48, caput e § 3o, da Lei 11.101/2005.

Conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade (art. 1.003, § 5o, do CPC), adequação da via eleita (art. 1.015, I, do CPC), preparo regular e interesse de agir, ao menos em tese, quanto à agravante Marlei Teresinha Escobar Baldo.

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE NELSON BALDO

Ab initio
, impõe-se o enfrentamento da questão preliminar suscitada pela administradora judicial em suas contrarrazões, concernente à ilegitimidade ativa
ad causam
do agravante
NELSON BALDO
para postular, em nome próprio, direito pertencente exclusivamente à sua cônjuge.

A legitimação processual, na precisa conceituação de
Cândido Rangel Dinamarco
, constitui a "pertinência subjetiva da ação", traduzindo-se na adequação entre o titular do direito material controvertido e a pessoa que figura no polo ativo da relação jurídica processual.

Tal instituto encontra seu fundamento basilar no art. 18 do Código de Processo Civil, que estabelece, de forma cristalina e taxativa:
"

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Na hipótese dos autos, o cerne da irresignação recursal dirige-se, de forma absolutamente específica e delimitada, contra o indeferimento do processamento da recuperação judicial em favor de
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
. Consoante se depreende da leitura atenta das razões recursais, não há qualquer questionamento quanto ao deferimento da recuperação judicial de
NELSON BALDO
, que foi integralmente acolhida pelo juízo de origem.

Destarte, não há necessidade de a parte interpor recurso para reformar decisão que lhe foi favorável, ou seja, inexiste interesse recursal nesse tópico.

Em certas situações, a lei concede direito de ação a quem não seja titular do interesse substancial, mas a quem se propõe a defender interesse de outrem ­ legitimação extraordinária ­, como no caso do gestor de negócios em defesa do interesse do gerido ou do cônjuge apto em defesa dos bens do consorte impossibilitado.

Nesse sentido:

"Dá-se a figura da substituição processual quando alguém está legitimado para agir em juízo, em nome próprio, como autor ou réu, na defesa de direito alheio. Quem litiga, como autor ou réu, é o substituto processual; fá-lo em nome próprio, na defesa de direito de outrem, que é o substituto"(Amaral Santos, citado em Revista do Tribunal Federal de Recursos 121/18 apud NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil. 37. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p.117).

Na espécie, entretanto, não ocorre essa legitimação extraordinária, de sorte que
NELSON BALDO
não pode estar em Juízo, postulando em nome próprio, direitos da esposa
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO.

Insisto, o agravante
NELSON BALDO
, portanto, não figura como titular da relação jurídica submetida ao crivo jurisdicional, uma vez que a controvérsia cinge-se, exclusivamente, ao direito de sua cônjuge de obter o processamento da recuperação judicial. Inexiste, na espécie, qualquer interesse jurídico direto, reflexo ou mesmo oblíquo que autorize a legitimação extraordinária do consorte para pleitear direito personalíssimo da esposa.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra geral, o princípio da legitimação ordinária, admitindo excepcionalmente a substituição processual apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei (art. 18, parte final, do CPC).

Na espécie, não se vislumbra qualquer das hipóteses legais autorizadoras da legitimação extraordinária: (i) inexiste previsão legal específica; (ii) não se configura hipótese de representação legal; (iii) ausente interesse coletivo ou difuso; (iv) não há litisconsórcio necessário.

O regime de comunhão universal de bens, por si só, não confere legitimidade ao cônjuge para postular direito personalíssimo relacionado ao exercício individual de atividade empresarial. O direito de requerer recuperação judicial constitui prerrogativa
intuitu personae
, vinculada à demonstração individual dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Destarte,
RECONHEÇO
a
ILEGITIMIDADE ATIVA

ad causam
de
NELSON BALDO
para questionar o indeferimento da recuperação judicial de sua cônjuge, determinando o não conhecimento do recurso em relação a este agravante, prosseguindo-se a análise apenas quanto à agravante
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO.

·

MÉRITO

Com relação ao mérito, a Lei 11.101/2005 estabelece, em seu art. 48, os requisitos cumulativos e inderrogáveis para o deferimento da recuperação judicial, exigindo que o devedor: (i) exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos; (ii) não seja falido; (iii) não tenha obtido recuperação judicial nos últimos cinco anos; (iv) não tenha sido condenado por crimes previstos na lei falimentar.

Especificamente quanto aos produtores rurais pessoa física, o § 3o do art. 48 estabelece critério probatório específico e rigoroso:
"Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) (...) e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial,
todos entregues tempestivamente"
.

O vício mais grave e insanável identificado na documentação da agravante reside na flagrante intempestividade da entrega das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física. Conforme amplamente demonstrado no laudo técnico da administradora judicial (id. 284163382), as declarações foram entregues apenas em 21/02/2025, ou seja, após determinação judicial específica datada de 20/02/2025.

Tal circunstância configura descumprimento literal e inequívoco do comando legal inserto no § 3o do art. 48 da Lei 11.101/2005, que condiciona a comprovação da atividade rural à apresentação de documentos
"entregues tempestivamente".

A tempestividade constitui elemento essencial e inafastável do requisito probatório, não comportando interpretação extensiva ou analógica. A norma utiliza linguagem imperativa e categórica, não admitindo flexibilização hermenêutica que comprometa a segurança jurídica do instituto.

Ademais, o exame técnico-contábil demonstrou que os livros caixas apresentados limitavam-se a demonstrativos simplificados, desprovidos das especificações técnicas exigidas pela Instrução Normativa RFB 83/2001 e pela Resolução CFC n. 1.330/2011.

Mesmo após requisição administrativa expressa para apresentação de documentação
"em formato analítico, com o devido detalhamento das entradas e saídas, bem como as respectivas notas fiscais das receitas e despesas apuradas no biênio legal"
, tal exigência não foi atendida.

A escrituração contábil deficitária e lacunosa inviabiliza a aferição fidedigna da regularidade e continuidade da atividade empresarial, elemento nuclear para o deferimento da recuperação judicial.

A perícia judicial constatou, de forma inequívoca e irrefutável, a inexistência de inscrição estadual vinculada ao CPF da agravante. Tal circunstância corrobora, de forma definitiva, a ausência de exercício individual e autônomo de atividade rural.

Os agravantes invocam o registro empresarial da agravante na Junta Comercial como elemento comprobatório da atividade rural. Contudo, tal registro foi efetivado apenas em 08/01/2025, ou seja, poucos dias antes do ajuizamento da ação recuperacional, caracterizando evidente artificialidade temporal.

Conforme Tema 1.145 do STJ:
"ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro".

Nesse sentido, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o empresário rural pode computar o período anterior à formalização do registro na Junta Comercial, para comprovação do prazo de dois anos do exercício da atividade contido no caput do art. 48, da Lei no 11.101/05.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém,
inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.
2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo,
podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
7.
Recurso
especial provido.” (REsp n. 1.811.953/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020 – grifo nosso)

O problema no processo em tela é justamente a ausência de comprovação
tempestiva
pela agravante da condição exigida pela lei, com a apresentação de documentação deficiente, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau.

Na espécie,
inexistem elementos probatórios suficientes
para comprovar a atividade anterior ao registro formal, sendo este manifestamente
extemporâneo e inadequado
para fins de cumprimento do requisito temporal.

O argumento central dos agravantes baseia-se na comunicabilidade patrimonial decorrente do regime de comunhão universal de bens. Contudo, tal fundamentação não encontra respaldo na sistemática legal da recuperação judicial.

Conforme lição de Marcelo Barbosa Sacramone, “
para que a recuperação judicial possa ter seu processamento deferido, o devedor deverá preencher cumulativamente diversos requisitos legais por ocasião da distribuição do seu pedido, momento em que o juiz apreciará se as condições da ação estão ou não presentes.
A falta dos requisitos legais exigidos por ocasião da distribuição do pedido, ainda que supridos posteriormente, impede o seu regular processamento
”. (Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência, 2a. ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2021).

Antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 à LREF, a doutrina e a jurisprudência já admitiam a formação de litisconsórcio ativo na RJ, desde que os devedores integrassem o mesmo grupo econômico e
todos
comprovassem os critérios impostos pela legislação especial.

A Lei 11.101/2005 exige a demonstração individual dos requisitos empresariais por
cada devedor
, sendo o que enuncia o § 1o do art. 69-G da LREF:

“Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

§ 1o Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –LITISCONSÓRCIO ATIVO – VIABILIDADE, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 48 E 51 DA LREF POR CADA UM DOS DEVEDORES – EMPRESA INATIVA NO BIÊNIO ANTERIOR AO PEDIDO – INDEFERIMENTO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para ingressar com pedido de recuperação judicial em consolidação processual (litisconsórcio ativo),
cada um dos devedores que integram grupo sob controle societário comum deve comprovar individualmente o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005
(art . 69-G). Ao requerer a RJ, é necessário produzir prova do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores (arts. 48 e 51 da LRF); é vedada a inclusão de empresas que se se encontram inativas.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020779-73 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITISCONSÓRCIO ATIVO –POSSIBILIDADE, DESDE QUE TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS PREENCHAM OS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – EMPRESAS INATIVAS - SITUAÇÃO REGISTRADA EM AUTO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA - INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AMBAS NA RJ - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido (arts. 48 e 51 da LRF). Apesar de inexistir previsão legal pela formação de litisconsórcio ativo na RJ, a doutrina e a jurisprudência a têm admitido, desde que as empresas integrem o mesmo grupo econômico e todas comprovem os critérios impostos pela legislação especial.
É vedada a inclusão de pessoas jurídicas que se encontram inativas no polo ativo da Recuperação Judicial, por não preencherem o biênio legal exigido no art. 48 da LRE
(...)”. (TJMT, N.U 1010431-98.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-8-2020, DJE de 1o-9-2020).

O STJ também reconheceu a imprescindibilidade de cumprimento individual das exigências legais por cada um dos devedores que requerem em litisconsórcio ativo a Recuperação Judicial.

Com efeito,

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A questão controvertida resume-se a definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) o julgamento poderia ter se realizado virtualmente, (iii) o anterior deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas do Grupo Gomes Lourenço em consolidação processual impedia a extinção do processo em relação a uma das litisconsortes em decorrência da preclusão, (iv) ocorreu decisão surpresa e, (v) a assembleia geral de credores deveria ser retomada. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
A extinção da lide em relação a litisconsorte que não preenche os requisitos para pleitear a recuperação judicial está inserta no âmbito de desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
4. A expressão consolidação processual se refere apenas à possibilidade de apresentar o pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5.
Cada um dos litisconsortes deve preencher os requisitos para o pedido de recuperação judicial individualmente e seus ativos e passivos serão tratados em separado.
5. O fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial em consolidação processual não impede a posterior análise do preenchimento dos requisitos para o pedido de recuperação em relação a cada um dos litisconsortes. 6. As demais sociedades do grupo, negociando com seus credores, obtiveram a recuperação judicial, de modo que não houve impedimento para a aprovação do plano, com o que não resta caracterizado o abuso de direito de voto. 7. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp n. 2.068.263/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 15-8-2023, DJe de 23-8-2023 – grifo nosso)

Importante citar trecho do voto proferido no referido julgado:

“Em recuperação judicial, não é possível autorizar a consolidação substancial de todas as empresas integrantes de um grupo econômico quando uma delas não possui dificuldades financeiras e conta com apenas dois credores.
Isso porque as empresas devem preencher os requisitos para o pedido de recuperação judicial individualmente
e, de acordo com o art. 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, o que pressupõe a existência de uma pluralidade de credores, cujos interesses precisam ser harmonizados”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O STJ, no REsp 1.478.001/ES, firmou entendimento no sentido de que
"o exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial)",
tratando-se de critério de ordem formal (REsp n. 1.478.001/ES, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015.) 3. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada. 4.
Todavia, para o processamento da recuperação judicial, a Lei 11.101/2005, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar.
5. Na hipótese dos autos, houve a comprovação dos referidos requisitos previstos no art. 48 da Lei no 11.101/2005, sendo de rigor o deferimento do pedido de litisconsórcio ativo na recuperação judicial. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.778.685/MG, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 17-10-2022, DJe de 21-10-2022 - grifo nosso).

Assim sendo, resta evidente que a confusão patrimonial não supre a exigência legal específica de comprovação individual da atividade empresarial, sob pena de subversão do sistema normativo e criação de via oblíqua para burla dos requisitos legais.

Os documentos apresentados pelos agravantes (contratos bancários, CPRs, inscrições cadastrais) não configuram prova suficiente do exercício individual de atividade rural pela agravante. A mera participação como cônjuge em contratos celebrados predominantemente pelo marido, em decorrência do regime matrimonial, não caracteriza exercício empresarial autônomo. Tais documentos evidenciam, quando muito, participação patrimonial passiva, não demonstrando gestão empresarial ativa e individualizada.

Os agravantes invocam o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005) como fundamento para flexibilização dos requisitos legais. Contudo, tal argumentação revela compreensão equivocada do alcance hermenêutico do referido princípio.

O princípio da preservação empresarial constitui diretriz teleológica para aplicação da lei falimentar, mas não autoriza o afastamento de requisitos objetivos expressamente previstos pelo legislador. A finalidade social da recuperação judicial não se sobrepõe aos pressupostos legais de admiss-ibilidade, sob pena de insegurança jurídica e subversão do sistema normativo.

Portanto, ainda que a legislação vigente admita a consolidação processual no âmbito da recuperação judicial (art. 69-G, Lei n. 11.10/05), é certo que cada litisconsorte/produtor rural deve comprovar, individualmente, os requisitos legais para usufruírem dos beneplácitos do instituto, sob pena de se esvaziar, em máxima medida, o disposto no art. 48, § 3o, da citada lei.

Daí porque a jurisprudência, a fazer coro com tal determinação legal, preconiza que
"havendo prova do envolvimento da esposa do produtor rural na atividade exercida pelo cônjuge, impõe-se também em relação a ela o deferimento do pedido de recuperação judicial
" (TJMS - AI n. 14104706120248120000, rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, DJe 28/08/2024).

É neste contexto, a meu ver, que se afigura frágil a tese de viabilidade de exploração da atividade rural por parte da agravante, em conjunto com seu respectivo marido, por estratégia contábil/fiscal ou engendramento empresarial. É que, para fins de recuperação judicial, os produtores rurais, ainda que em litisconsórcio ativo (consolidação processual), devem provar, na sua individualidade patrimonial, porque merecem a tutela afeta à preservação da empresa, demonstrando cumprir, a tanto, os requisitos que a legislação impõe, o que não se verifica na hipótese em tela.

A decisão proferida pelo juízo de origem revela técnica apurada, fundamentação exaustiva e perfeita subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável. O magistrado a quo procedeu a análise minuciosa da documentação apresentada, valendo-se de perícia técnica especializada e aplicando rigorosamente os critérios legais estabelecidos.

A exclusão da agravante do polo ativo da recuperação judicial não decorreu de interpretação restritiva ou formalismo excessivo, mas sim da constatação objetiva do não atendimento dos requisitos legais mínimos exigidos pela Lei 11.101/2005.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
do agravante
NELSON BALDO
, determinando o
não conhecimento do recurso
em relação a este recorrente, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. Quanto à agravante
MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente
a decisão de primeiro grau que indeferiu o processamento da recuperação judicial em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025